Tribunal: STF
Processo: ARE 1357386
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RECEBIDO A MAIOR. SINDICÂNCIA. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SOLUÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS PRODUZIDAS. MOTIVAÇÃO. VÍCIO CONFIGURADO. NULIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Os motivos do ato administrativo são passíveis de controle pelo Poder Judiciário, no sentido de ser possível o controle jurisdicional acerca da existência ou não de causa legal, a respaldar a decisão administrativa.



    2. Hipótese em que o acervo fático-probatório acostado ao processo demonstra que na Solução da Sindicância NUP 64300.010485/2014-51, instaurada para apurar a implantação do adicional de tempo de tempo de serviço a maior no contracheque do autor/apelado, a autoridade militar concluiu que, embora não tivesse contribuído para a implantação do acréscimo de 1% a maior em seu soldo, ele contribuiu para a manutenção do erro porque não teria verificado com exatidão o seu contracheque, o que caracteriza má-fé administrativa e, por conseguinte, estariam justificadas, além da retificação do ato, a devolução do valor recebido a maior de forma indevida.



    3. Nada obstante, a análise cuidadosa de todos os elementos que integram a sindicância em questão revela que essa solução administrativa foi contrária às provas produzidas durante a sindicância, em especial ao teor do parecer do sindicante, o qual conclui, de forma clara, que o postulante/apelado não teve nenhuma participação na concretização e na manutenção da ilicitude, ocorrida por um inserção equivocada de dados no formulário de Alteração de Pagamento - FAP por ato imputável exclusivamente ao setor de pagamento do local em que servia.



    4. Ademais, é de chamar a atenção o fato de que a Administração Militar no período da percepção indevida, ou seja, de outubro de 2006 a março de 2014, designou equipe especializada para duas vezes por ano examinar os contracheques do autor, a qual durante esse período não constatou qualquer irregularidade no pagamento da remuneração. Tal situação configura verdadeira praxe administrativa que estava entendendo de forma reiterada como correto o pagamento do adicional por tempo de serviço no percentual de 13% - quando o certo seria 12% - de modo que a alteração posterior desse entendimento configura mais bem um erro de interpretação do que o alegado erro material.



    5. Na espécie, pois, o motivo que fundamentou a ordem de devolução dos valores recebidos a maior pelo militar do adicional de tempo de serviço, bem como a exclusão do próprio adicional, não se verificou, logo, há de ser anulada a Solução da Sindicância NUP 64300.010485/2014-51, por mácula à sua motivação.



    6. O instituto da responsabilidade civil traz inserto em seu conteúdo a ideia de reparação do dano, consubstanciada no dever de assumir ações ou omissões que tenham lesado a esfera jurídica de um terceiro, causando-lhe dano, no campo moral ou material.



     7. No caso, cotejando tal diretriz normativa com a situação fática em apreço, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a Solução de Sindicância e o dano moral experimentado pelo autor, já que, em razão de ter-lhe sido imputada indevidamente uma deslealdade funcional - a qual, na verdade, nunca se verificou - o autor sofreu efeito negativo em sua carreira funcional, sendo rebaixado o seu conceito e impedido de realizar missões, o que vulnera seu direito de personalidade.



    8. No que diz respeito especificamente ao valor do quantum indenizatório, considerando os escopos da indenização por danos morais (compensatório e punitivo) e, ainda, sopesando a situação pessoal do ofendido (militar com mais de vinte e seis anos de carreira), a gravidade da lesão e o porte econômico do ofensor, reputo razoável o valor arbitrado na sentença de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).



    9. Apelação improvida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput e § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente